Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus em face de sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (ambos) e receptação dolosa (apenas o segundo réu), com pleitos defensivos voltados à rediscussão da dosimetria da pena e à absolvição ou desclassificação do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior; (ii) estabelecer se restou demonstrado o dolo na receptação atribuída ao segundo apelante, ou se caberia a desclassificação para a forma culposa; (iii) determinar o critério adequado de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (iv) fixar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
4. O dolo na receptação se comprova pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o réu não comprova a regular procedência do bem e fornece versão genérica e inverossímil acerca da aquisição do celular, sem nota fiscal, sem a identificação da loja, do vendedor ou do valor de compra, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP e precedentes desta Corte.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, conforme precedentes, o que justifica, de ofício, a retificação da dosimetria quanto ao crime de receptação imputado ao segundo apelante.
7. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena aplicada ultrapassa 4 anos, o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Pena do segundo apelante redimensionada, de ofício, para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.